Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709664-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE COSTA BRAGA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708457-22.2021.8.07.0018 - id 116274756) que, em demanda indenizatória por alegado erro médico, inverteu o ônus da prova (CPC 373, § 1o), sob o fundamento de que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos prestados à autora, no Hospital Materno Infantil de Brasília, onde realizado o parto. Alega, em resumo, que não há motivo que justifique a redistribuição do ônus da prova fora da regra do CPC 373, I e II. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. Aplica-se ao caso, à primeira vista, a inversão do ônus da prova autorizada no CPC 373, § 1o, ante a impossibilidade ou excessiva dificuldade para o autor de desincumbir-se do encargo. Nesse sentido, já decidiu a Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. 2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.378.503, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator